Tribunal: STF
Processo: Rcl 91786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS PARADIGMAS INDICADOS. PARECER TÉCNICO DO NATJUS FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM BASE APENAS NO CRITÉRIO DE CUSTO-EFETIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.